Tribunal: TJBA
Processo: 8009997-93.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009997-93.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR APELADO: JEFERSON BARBOSA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em agravo interno em apelação. Pretensão de prequestionamento. Alegada omissão e vício no julgado. Inexistência de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Rediscussão da matéria. Recurso rejeitado. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos com fundamento em alegada omissão quanto à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132 (REsp 1.951.888/RS), com o intuito de viabilizar o prequestionamento necessário à interposição de recurso às instâncias superiores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado relativamente à aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132, especialmente para fins de prequestionamento, bem como a possibilidade de uso dos embargos de declaração com intuito exclusivo de rediscutir matéria já decidida. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou de forma expressa a tese fixada pelo STJ no Tema 1132, reconhecendo sua inaplicabilidade ao caso concreto, dada a ausência de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, elemento essencial para a constituição válida em mora. 4. A simples ausência de acolhimento da tese defendida pela parte não configura omissão, especialmente quando o órgão julgador enfrenta o tema sob ótica própria, ainda que diversa daquela desejada pela parte. 5. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos modificativos, salvo em hipóteses excepcionais de vício. 6. O prequestionamento não impõe ao julgador a obrigação de rebater individualmente cada argumento ou dispositivo legal apontado pela parte, bastando a fundamentação clara sobre o tema controvertido. 7. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que o uso dos embargos para simples reexame da matéria decidida ou com objetivo exclusivo de prequestionamento é incabível quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo interno em apelação nº 8009997-93.2024.8.05.0039, em que é embargante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e embargado JEFERSON BARBOSA DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.